Tribunal: TJMT
Processo: 1009623-40.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009623-40.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMILLES KAELY LIMA MEIRA - CPF: 399.899.398-37 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1009623-40.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrentes: DAMILLES KAELY LIMA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorridas: DAMILLES KAELY LIMA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o desbloqueio da conta bancária da autora. A reclamante pretendia também a condenação da instituição financeira por danos morais, enquanto a reclamada requeria a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no bloqueio preventivo da conta bancária da reclamante, caracterizando falha na prestação de serviço; e (ii) apurar se é cabível a indenização por danos morais em razão do referido bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira possui o dever de monitorar movimentações atípicas e tem legitimidade para realizar bloqueios preventivos de contas bancárias diante de indícios de fraude, desde que haja comunicação ao titular da conta.

4.

No caso concreto, a recorrida demonstrou a existência de comportamentos irregulares, múltiplos cadastros vinculados ao mesmo endereço e movimentações suspeitas em curto período, justificando o bloqueio com base em legítima suspeita.

5.

A autora foi devidamente notificada quanto à suspensão da conta e ao prazo para levantamento de eventuais valores, não havendo omissão ou falha na prestação do serviço.

6.

A jurisprudência consolidada admite o bloqueio preventivo em casos de suspeita de fraude, desde que haja início de investigação e ausência de ato ilícito, o que se verificou nos autos.

7.

Não demonstrada a ilicitude do bloqueio nem o prejuízo moral efetivo, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

8.

Ainda que a instituição possa encerrar unilateralmente a conta bancária, tal ato depende de notificação prévia e motivada, o que também foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira pode bloquear preventivamente conta bancária diante de indícios de fraude, desde que comunique o titular e inicie procedimento de apuração.

2.

Não configura falha na prestação do serviço o bloqueio devidamente fundamentado e notificado ao correntista.

3.

A ausência de ilicitude no bloqueio e de comprovação de prejuízo moral afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o; Resolução BACEN no 4.753/2019, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RI no 1015690-29.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.11.2024.
TJSP, RI no 1003075-32.2020.8.26.0001, Rel. Des. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 29.09.2020.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o desbloqueio da conta bancária cadastrada em nome da reclamante, nos termos do contrato.

A reclamante requer que a reclamada seja condenada em danos morais.

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Apenas a reclamante apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso da reclamada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, q
ue no dia 13.09.2024, sua conta bancária foi suspensa com a seguinte justificativa: “detectamos comportamentos irregulares nas suas transações”, o que entende ser indevido.

A reclamada informa que a conta bancária possui vinculo de mesmo endereço com outros 13 (treze) cadastros na plataforma; várias transferências levantam suspeitas e que verificou recebimentos de valores consideráveis em curto espaço de tempo que levantam suspeitas; que notificou a reclamante sobre a suspensão da conta e do prazo para levantar eventual dinheiro depositado na conta e, ainda, que a reclamante estava supostamente envolvida em esquema de cobrança de propina de presos, conforme matéria jornalística colacionada na defesa.

No caso dos autos, é possível inferir que as provas demonstraram a suspensão da conta bancária tinha como finalidade apurar a origem dos valores que foram depositados na conta bancária da reclamante e que ela foi devidamente informada, o que não configura falha na prestação do serviço da recorrida, pois cabe as instituições financeiras monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO -REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O bloqueio administrativo de conta bancária deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido
. (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo
. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Quanto à possibilidade de encerramento da conta corrente, sendo o contrato de modalidade de tempo indeterminado, o banco pode encerrá-lo quando for do seu interesse, devendo, porém, avisar previamente o correntista do fato, bem como ser motivada a rescisão, conforme dispõe a Resolução 4.753/19:

"Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

(...)

Art. 6o As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave".

Ou seja, a instituição bancária não é obrigada a manter, contra a sua vontade, conta que não é de seu interesse, contudo, embora permitida a rescisão unilateral, ela depende de prévia notificação com motivação para tal ato.

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória que a suspensão foi motivada e com a devida notificação e, por consequência,
não há que se falar em indenização por danos morais e desbloqueio da conta quando não há mais interesse de manter relação comercial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025